Tribunal: TJDFT
Processo: 0739097-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739097-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Maristela Torrão da Silva José Augusto Barroso Parreira Osmar Borges de Melo Martins de Jesus Gonçalves Moacir Melo Alves Mozart Damasceno Filho Mucio Barbosa Filho Paulo Pereira Cunha Natal Servolos da Silva Waldey Batista dos Santos Thaisi Alexandre Jorge D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706409-22.2023.8.07.0018. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 44a Sessão Ordinária Virtual (Id. 66467997). Os recorridos requereram a retirada da pauta de julgamento, em síntese, ao fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão que definiu a tese referente ao IRDR no 21 (Id. 67108817). A submissão de processo que se encontrava suspenso, à sessão de julgamento, não fica condicionada à certificação do trânsito em julgado do acórdão que fixa a tese vinculativa por meio de IRDR, que deve ser aplicada imediatamente, nos termos da regra prevista no art. 985, inc. I, do CPC. Feitas essas considerações mantenha-se na pauta de julgamento. Desde logo, advirta-se que a insistência no aludido requerimento ensejará a aplicação de multa. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator